Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. VALOR FIXADO MANTIDO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a empresa ré, ora Recorrente, aos pagamentos de R$ 2.011,41, a título de reparação por danos materiais e de R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, em virtude do extravio de sua bagagem em viagem internacional.

2. Na origem, a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de extravio de bagagem, falta de informação e ausência de assistência material pela empresa Requerida. Narra a petição inicial que a passageira adquiriu passagens aéreas da Recorrente saindo de Brasília/DF, passando por uma conexão no aeroporto de Viracopos/SP e com destino no aeroporto de Lisboa. Que foi surpreendida com o extravio de suas bagagens em Lisboa e que, apesar disso, precisou seguir viagem para Paris sem seus pertences pessoais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48675849). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48675857).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no preenchimento dos requisitos que configuram o dano moral e na responsabilidade da Recorrente no que tange aos prejuízos apontados como dano material.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirmou que não houve conduta ilícita de sua parte que justificasse a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alegou que a recorrida ficou dois dias sem sua bagagem, configurando mero aborrecimento. Asseverou que não há prova de qualquer constrangimento ou humilhação sofrida pela autora, nem tão pouco dano à intimidade, vida privada, honra e imagem. Quanto aos danos materiais, pontuou que agiu de forma eficaz, consoante com o entendimento ao que prevê a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), procedendo a localização e devolução da bagagem dentro do que prevê a legislação, em até 7 dias. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, julgando a demanda improcedente e caso não seja este o entendimento, que se diminua o quantum fixado a título de danos morais a um patamar que não ofende o princípio da razoabilidade.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e art. 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento, em regra, as normas de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais.

7. Houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, cuja responsabilidade é atribuída com base na teoria do risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio caracteriza falha na prestação do serviço. Com o extravio das bagagens da Recorrida, houve quebra das expectativas do consumidor, tendo que realizar gastos extras para adquirir itens de primeira necessidade, como os inerentes a higiene e vestuário. Ressalta-se que a perda da mala se deu em Lisboa, mas o destino final da passageira seria Paris. O extravio de seus bens, ainda que temporário, ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe angústia e transtorno, o que configura fundamento legítimo para indenização pelos danos sofridos.

8. No tocante aos danos materiais, verifica-se nos autos que foram anexados: relatório de irregularidade de propriedade emitido pela empresa aérea, o qual atestou a comunicação da perda de bagagem (ID. 48675826); comprovantes de compras de produtos adquiridos referentes a vestuários (ID. 48675823 e ID. 48675824); comunicação de disponibilidade para retirada de bagagem (ID. 48675825); A contestação apresentada ao ID. 48675840 não impugnou nem os itens constantes em tais comprovantes e nem os cálculos demonstrados na petição inicial por meio do qual se chegou ao valor pleiteado, devendo ser este ser considerado para indenização por danos materiais.

9. A quebra da legítima expectativa do consumidor em realizar sua viagem, conforme contratado, gera angústia e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação civil. Ter seus bens extraviados no exterior, sem ter a certeza de que serão devolvidos, é elemento suficiente para caracterizar o dano moral, pois gera insegurança e desamparo, atingindo a dignidade do consumidor.

10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular (três mil reais) é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, devendo a sentença permanecer inalterada.

12. Condena-se a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

13. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.